Tribunal: TJES
Processo: 5000190-45.2022.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-45.2022.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE NICCHIO GRAMMELISKI
RECORRIDO: ADONIAS DA SILVA SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Versam os autos sobre Ação proposta por Adonias da Silva Souza em face de Wallace Nicchio Grammesliski, sob a alegação de que realizara transação para aquisição de veículo de propriedade deste, intermediada por terceiros, sendo posteriormente identificada fraude/ilicitude da intervenção destes, os quais não teriam realizado o devido repasse de valores ao demandado, o qual teria retomado arbitrariamente o veículo em questão, razão pela qual propôs a presente ação, pugnando pela condenação do demandado à entrega/devolução do bem.

Em sede de sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra, consolidando os termos da decisão lançada no ID nº 24907551. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários nesta fase, por expressa disposição legal (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando improcedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, ora recorrente.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Compulsando os autos, entendo também ser o caso de não acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa. Pois, denota-se dos autos que, mostrou-se desnecessária a dilação probatória pretendida pela parte recorrente, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental (artigo 443 do Código de Processo Civil), sendo certo que a prova pretendida não tem o condão de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para o julgamento da lide.

Ademais, ressalta-se que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. Motivo pelo qual, afasto a incidência da referida preliminar.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, convém registrar que, verifica-se dos elementos de prova trazidos ao caderno processual e da própria narrativa articulada em sede de contestação que o recorrente esteve ciente da atuação de terceiros na negociação em questão, tendo inclusive entregue o veículo ao recorrido e subscrito o respectivo documento de transferência, ainda que ao acreditar que os valores atinentes ao negócio lhe seria repassados pelo fraudadores.

Ressalto que o cheque cruzado e nominal permite que o banco somente possa fazer o depósito para o titular do cheque, e, sendo assim, no caso em comento entendo que o Autor somente é titular do cheque n° 700052.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que o recorrente não adotara as cautelas necessárias ao viabilizar a negociação e inclusive realizar a entrega do bem/subscrição do documento, não podendo o comprador de boa-fé se ver prejudicado por tal circunstância.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)